Tribunal: TJMT
Processo: 0026702-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026702-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA KELLEN FIGUEIREDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 007.533.621-98 (APELADO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (ADVOGADO), MARIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 029.087.421-10 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERAIS – CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUÉIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO
PROVIDO PARCIALMENTE
.

O atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel.

Ainda na linha de entendimento da Corte Superior de Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador.

Considerando que o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base tão somente a demora no cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026702-18.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Obrigação de Fazer

ajuizada por
Rosana Kellen Figueiredo Lopes e Mário Pindo de Oliveira Júnior
.

Os pedidos foram acolhidos e a Recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como indenização por danos materiais, equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde abril/2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel (27/07/2016).

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a tese de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por caso fortuito e/ou força maior, porque toda a problemática decorreu do descumprimento da CAB Cuiabá que, depois de atestar a possibilidade de abastecimento de água, não dispôs da água, fato que impossibilitou a emissão do Habite-se pela Prefeitura de Cuiabá.

Assim, conclui que não pode ser compelida ao pagamento da verba indenizatória pleiteada.

No que concerne ao dano moral, aduz que de acordo com a jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel não acarreta dano moral indenizável.

Alternativamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de dano moral, ao argumento de que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também afirma que a Recorrida não comprovou os alegados danos materiais.

Contrarrazões no ID. 101497066.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelados ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Obrigação de Fazer em face da Apelante, sob o argumento de que, em 08/05/2013, firmaram o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para aquisição de uma unidade autônoma no Residencial Altos do Cerrado, nesta Capital, com previsão de entrega para 30/09/2014, prorrogável por 180 dias, ou seja, até 30/03/2015; porém, o imóvel foi entregue em 27/07/2016, isso é, 01 (um) ano e 10 (dez) meses depois do prazo previsto, já acrescido da prorrogação.

Sob tais argumentos, pugnaram pela procedência da demanda com a confirmação da liminar e que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, acerca dos aluguéis pagos pelos autores e aqueles até a data da entrega do imóvel; ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das verbas de sucumbência.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação levantando preliminar de incompetência do Juízo e a necessidade de inclusão no polo passivo da Caixa Econômica Federal e, ainda, denunciou à lide a CAB Cuiabá, bem como suscitou a sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não é responsável pelo recebimento das parcelas do financiamento nem da inclusão do nome dos requerentes no SERASA.

No mérito, a Construtora aduziu que o imóvel foi devidamente concluído, entretanto, não foi entregue na data prevista considerando que a Cab Cuiabá não cumpriu sua obrigação contratual, quanto à instalação dos serviços públicos de infraestrutura para o abastecimento de água e esgoto.

Defendeu o contrato celebrado entre as partes, afirmando que as informações são claras e precisas, bem que é possível a prorrogação para a conclusão da obra em caso fortuito. Rebateu os pedidos e requereu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, a Apelante sustenta a tese de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por caso fortuito e/ou força maior, porque toda a problemática decorreu do descumprimento da CAB Cuiabá que, depois de atestar a possibilidade de abastecimento de água, não dispôs da água, fato que impossibilitou a emissão do Habite-se pela Prefeitura de Cuiabá.

Em que pesem às alegações da Recorrente, não prospera a tese de que a entrega não ocorreu na data aprazada em virtude de falha na prestação do serviço pela CAB/Águas Cuiabá, ou seja, que ocorreu por caso fortuito/força maior. Não se pode olvidar que a Recorrente é empresa que atua no mercado de construção civil, portanto, não tem como ignorar aspectos burocráticos que cercam sua atividade.

Tais acontecimentos não configuram caso fortuito ou força maior, uma vez que são perfeitamente previsíveis no ramo em que atua, conforme se observa dos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJMT. 0013652-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (TJMT. 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Dessa forma, correta a sentença na parte em que atribuiu à empresa Apelante a culpa pela demora na entrega do imóvel.

No que tange aos danos materiais e morais, para a Corte Superior de Justiça, em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o abalo material e o sofrimento psicológico.

Especificamente sobre o dano moral, o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

A título de ilustração, transcrevo os julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1738475/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJe em 22/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. 1. Não se configura a violação ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal local pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para análise, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. Precedentes. 2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 826.605/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado no DJe em 01/10/2018).

No que tange ao dano material, o STJ firmou entendimento no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor,
sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

No caso em análise, diante do atraso na entrega do imóvel, tem-se que os Apelados fazem jus ao recebimento do valor médio de locação daquele imóvel no mercado imobiliário, desde abril de 2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel (27/07/2016).

Assim,havendo atraso na entrega de imóvel compromissado à venda, impõe-se a indenização dos danos materiais, em razão da presunção de prejuízo do promitente comprador, motivo pelo qual não merece reparos a sentença neste aspecto.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que ainda que a Recorrente tenha descumprido o contrato, pois não entregou as chaves no prazo pactuado, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Apelados.

Logo, assiste razão à empresa Apelante. Sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

No caso, além da prova do atraso na entrega das chaves, não há qualquer comprovação de que os Apelados tenham sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE.MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.[...] 2. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).Precedentes.3. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos (...) 7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. 9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido. (STJ.REsp n. 1.641.037/SP. 3a Turma.Relator Min. Nancy Andrighi.Julgado em 13.12.2016).

Dessa forma, não constato a presença do dano moral no caso em tela, razão pela qual merece reparo a sentença neste ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo e afasto a condenação em indenização por danos morais.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que os Recorridos são beneficiários da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Meu entendimento é pelo desprovimento do recurso.

Nesses termos, peço imensas vênias à eminente relatora, para manter a sentença recorrida integralmente, inclusive quanto ao reconhecimento dos danos morais em favor da parte recorrida.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SERÃO CONVOCADOS PARA COMPLETAR O QUÓRUM, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, para exclusão do dano moral.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022